Tribunal: TJDFT
Processo: 0737492-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737492-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA, JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA, DENISE WAISROS PEREIRA, ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA RECORRIDO: VALTER PEREIRA DE MELO, CELSO RENATO D AVILA, TEREZINHA FURLANETTO D AVILA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial interposto por BAR E WISKERIA BRASÍLIA LTDA e OUTROS formulado no ID no 34418988 e ratificado no ID no 34735200, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação à transação realizada no ID no 34037481. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007